Tribunal: TJSP
Processo: 2283298-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor diagnosticado com Diabetes Mellitus (E10). Pedido de fornecimento de medicamentos Jardiance, Glifage XR e Nevrix. 1) Mandamus diverso impetrado anteriormente (extinto em razão de desistência do impetrante), com o mesmo pedido e causa de pedir, e instruído com idênticos documentos que amparam a pretensão nesta nova ação. 2) Em agravo tirado contra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor diagnosticado com Diabetes Mellitus (E10). Pedido de fornecimento de medicamentos Jardiance, Glifage XR e Nevrix. 1) Mandamus diverso impetrado anteriormente (extinto em razão de desistência do impetrante), com o mesmo pedido e causa de pedir, e instruído com idênticos documentos que amparam a pretensão nesta nova ação. 2) Em agravo tirado contra o indeferimento da liminar naquela ação já constara expressamente consignado que o medicamento Jardiance já é fornecido ao agravante através de decisão judicial proferida em um terceiro processo. Configurada a ausência de interesse de agir. 3) Quanto ao Glifage XR, inexiste comprovação acerca da ineficácia para o tratamento da moléstia, daqueles medicamentos fornecidos pelo SUS. 4) Ausência de demonstração acerca da hipossuficiência alegada. Não atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do Tema no 106. Liminar indeferida. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283298-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
ADRIANO MARTINSON FERREIRA, é agravado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
2
VOTO No 16323
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283298-71.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ADRIANO MARTISON FERREIRA
AGRAVADO: SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Autor diagnosticado com Diabetes Mellitus
(E10). Pedido de fornecimento de medicamentos Jardiance,
Glifage XR e Nevrix. 1) Mandamus diverso impetrado
anteriormente (extinto em razão de desistência do
impetrante), com o mesmo pedido e causa de pedir, e
instruído com idênticos documentos que amparam a
pretensão nesta nova ação. 2) Em agravo tirado contra o
indeferimento da liminar naquela ação já constara
expressamente consignado que o medicamento Jardiance já
é fornecido ao agravante através de decisão judicial
proferida em um terceiro processo. Configurada a ausência
de interesse de agir. 3) Quanto ao Glifage XR, inexiste
comprovação acerca da ineficácia para o tratamento da
moléstia, daqueles medicamentos fornecidos pelo SUS. 4)
Ausência de demonstração acerca da hipossuficiência
alegada. Não atendimento às determinações do STJ quando
do julgamento do Tema no 106. Liminar indeferida.
Manutenção. Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
impetrante contra a decisão de fls. (27/28), que indeferiu a liminar
pretendida visando o fornecimento dos medicamentos indicados
em receituário médico coligido.

Em razões recursais alega, em suma, que (i) é
diabético, necessitando fazer uso de medicamentos e equipamentos
destinados ao controle e manutenção da doença, não fornecidos pela
parte agravada; (ii) não possui condições de aquisição por se tratarem de
medicamentos de alto custo; (iii) o médico que emitiu o receituário é que
detém responsabilidade e conhecimento técnico para prescrever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
3
tratamento correto ao paciente; (iv) não se adaptou aos medicamentos
padronizados, em razão de efeitos colaterais, não proporcionando um
controle adequado, sendo necessária a substituição; (v) fora impedido de
formular requerimento administrativo, sendo-lhe indicado procedimento
administrativo a ser perquirido; (vi) a narrativa da inicial demonstra a
desnecessidade de comprovação da recusa ao fornecimento pelo
Município; (vii) a prestação da tutela jurisdicional lhe é garantida, ainda
que não tenha sido esgotada as vias administrativas, sendo irrelevante
haver ou não recusa da administração; (viii) os medicamentos lhe são
indispensáveis à manutenção da vida; (ix) o Município é responsável
solidário no fornecimento de medicamentos; (ix) presente está o perigo
da demora. Postula, por fim, a antecipação da tutela recursal, obrigando
a parte agravada a fornecer-lhe os medicamentos descritos no relatório
médico.

Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 27/28
dos autos principais).

É o relatório.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Adriano Martison Ferreira em face do Secretário de
Saúde do Município de Botucatu, objetivando o fornecimento dos
medicamentos Jardiance 25mg, Nevrix e Glifage XR 500, conforme
elencado à fls. 02 da inicial, tendo em vista sofrer de Diabetes Mellitus
(E10).
O D. Magistrado de primeira instância, ante a
ausência de “comprovação material do ato impugnado (indeferimento
do pedido de fornecimento de medicamento, no caso inexistindo sequer
prova de sua protocolização), ou, em caso de medicamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
4
incorporado, de atendimento dos requisitos próprios”, entendeu não
estarem presentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei no
12.016/09, indeferindo, portanto, a liminar (fls. 27/28)
Daí adveio o presente agravo.
Pois bem.
Desde logo, insta aqui consignar que, anteriormente o
impetrante, aqui agravante, já havia impetrado Mandado de Segurança
sob no 1000622-24.2020.8.26.0079, distribuído à 1a Vara Cível da
Comarca de Botucatu, visando o fornecimento dos mesmos
medicamentos pleiteados neste novo mandamus, agora distribuído sob no
1007716-23.2020.8.26.0079, porém perante à 3a Vara Cível da Comarca
de Botucatu.
Em consulta ao sistema e-SAJ verifica-se que, negada
a gratuidade de justiça naquele feito, desistira o impetrante daquela ação,
cuja sentença extintiva fora proferida em 15/07/20, transitando em
julgado em 05/11/2020.
Constata-se, ademais, que a documentação lá
apresentada (declaração de hipossuficiência, comprovante de residência
e documentação médica) é idêntica a que instrui a inicial da nova
impetração, inclusive, o atestado e a prescrição médica constam emitidos
em 06/12/19, ou seja, aproximadamente um ano atrás.
De todo modo, contra o indeferimento da liminar
naquele anterior mandamus, o agravante já havia tirado Agravo de
Instrumento de no 2037408-93.2020.8.26.0000, também distribuído a
essa relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
5
E naquele recurso foram deduzidas as mesmas razões
aqui postas, e coligidos os mesmos documentos aqui trazidos, motivo
pelo qual, sem que tenha alterado o quadro antes delineado, a
fundamentação lá lançada aqui deve ser aproveitada.
Não há nos autos comprovação sobre a negativa
administrativa quanto ao fornecimento dos fármacos pretendidos, não se
prestando para tanto a informação de fls. 26, que não traz qualquer
apontamento acerca de quem formulou pedido, qual teria sido a
medicação solicitada e a data de sua expedição. E não é crível presumir
que tenha o agravante impetrado mandamus sem uma recusa, mesmo
que verbal.

E deve acrescer-se a tal fundamentação, o fato de
que, para análise da concessão pretendida, necessário se faz observar a
tese fixada pelo STJ no Tema no 106, que estabelece constituir obrigação
do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito; e
3) Existência de registro do medicamento na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso em análise, é certo que a declaração médica
de fls. 24, expedida em 06/12/19, informa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
6
“[...] o paciente não atingiu controle glicêmico satisfatório
com as medicações prévias e necessita substituí-las para
melhorar seu controle do diabetes, hipertensão e obesidade.
O novo medicamento prescrito tem registro na ANVISA.
Os medicamentos da Rede Básica de Saúde foram ineficazes,
pois não controlaram a glicemia deste paciente sendo
necessária esta substituição.
1.Jardiance 25mg 30 cp por mês
Medicamento prescrito em virtude de ser ineficaz o
tratamento pelo medicamento glicazida, fornecido pelo SUS.
2. Nevrix 30 cpo por dia
Medicamento não existe no SUS.
Inexiste conflito de interesses em relação à indústria
farmacêutica e/ou pesquisas clínicas e se os mesmos são
registrados na ANVISA.”

Veja-se que, na análise do agravo anteriormente
interposto na primeira ação ajuizada, restara expressamente consignado
que, no que toca ao medicamento Jardiance, descaberia (e aqui
novamente descabe), reconhecer a pretensão do impetrante, haja vista
que, segundo informações obtidas junto ao e-SAJ, o fornecimento deste
medicamento já fora determinando nos autos do Processo no
1008068-83.2017.8.26.0079, em acórdão de relatoria do Desembargador
Antonio Celso Faria, proferido pela 8a Câmara de Direito Público em
26/06/19, com trânsito em julgado em 20/08/19.
Não há qualquer argumento a legitimar o pedido
neste ponto, nem mesmo pode-se aqui aventar ter havido ato coator a
respeito, até porque, eventual descumprimento deve ser objeto de
incidente naquela demanda. Ou seja, a respeito, configurado está a
ausência de interesse de agir do impetrante.

Também pontuara-se naquela oportunidade que,
como se vê dos apontamentos médicos supra transcritos, inexiste
informações no referido documento, subscrito pelo médico que atende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283298-71.2020.8.26.0000 -Voto no 16323
7
impetrante, quanto ao fármaco Glifage XR 500, e que fora pleiteado na
inicial.

Há apenas sua indicação no receituário médico, não
se vislumbrando, desta forma, o preenchimento do requisito quanto a
efetiva ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS, já que não
demonstrado que o autor submeteu-se aos tratamentos disponíveis e que
estes seriam ineficazes à manutenção de sua saúde, sem prejuízo de
comprovação oportuna.

De outra parte, inexiste qualquer comprovante ou
documento a demonstrar de plano o preenchimento do requisito
pertinente à alegada hipossuficiência. Ou seja, nada há, neste feito, a
revelar sua incapacidade financeira de arcar com o custo dos fármacos.
Assim,
não
atendidos
todos
os
requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
no 106, não há como entender presente a probabilidade do direito,
motivo pelo qual, novamente é de rigor o indeferimento da tutela aqui
postulada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator